Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL. CUSTOS MÉDICOS E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE. VALORES PAGOS EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Código Civil, por exemplo) e deve ser compreendida no contexto de diálogo das fontes, não de forma subsidiária.
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, diante da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos produtos (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
4. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os percentuais de reajuste (por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares) aplicáveis ao contrato de plano de saúde é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). Os contratos devem ser escritos de modo a facilitar sua compreensão e alcance: as cláusulas que limitam direito do consumidor devem ser destacadas (art. 46 c/c art. 54, do CDC).
5. A simples previsão de reajustes em razão da variação dos custos médicos da prestação de serviço e da sinistralidade, por si só, não é abusiva, já que objetiva manter o equilíbrio contratual. Por outro lado, como a regulação dos planos de saúde está sob a aplicação da norma consumerista, o reajuste da mensalidade deve observar a transparência dos cálculos e a possibilidade de sua verificação pelo segurado, bem como possibilitar o controle da onerosidade excessiva (arts. 6o, III e V, e 51, X, do CDC).
6. No caso, apesar de se basearem – em tese - no incremento dos custos médicos e da sinistralidade, os aumentos anuais das mensalidades do plano dos autores/apelantes tiveram sua incidência justificada apenas nas condições gerais do negócio jurídico. O reajuste anual aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo é válido, desde que: 1) exista previsão contratual; 2) observem-se as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e 3) não se apliquem percentuais desarrazoados ou aleatórios que, regularmente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O ônus probatório de demonstrar a regularidade dos índices de reajuste compete às rés/apeladas (art. 373, II, do CPC). Todavia, as seguradoras não se desincumbiram do encargo.
7. Se a operadora do plano de saúde não demonstrar quais critérios foram utilizados para se atingir o reajuste, limitando-se a alegar genericamente questões como o aumento de risco e aumento de preços do mercado, já se pode falar em abusividade – ainda que não seja pelos percentuais dos reajustes em si, mas pela forma como eles são apresentados. A ausência de informação viola a boa-fé objetiva e o dever de informação inerentes à relação contratual de consumo.
8. Uma vez ausente a demonstração inequívoca dos reajustes adotados, mesmo que se trate de plano de saúde na modalidade coletiva, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais, pois inexiste norma jurídica específica a regular os planos coletivos. A comparação entre os percentuais demonstra que houve excedente de reajuste.
9. Diante da ausência de elementos para fixar o índice de reajuste em quantia razoável e justa, aplica-se como patamar de aumento máximo os índices regulados pela ANS para os planos individuais/familiares. Não comprovada a origem dos reajustes anuais aplicados à mensalidade do plano de saúde, a sentença deve ser reformada para reconhecer sua abusividade/nulidade.
10. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
11. Com o objetivo de afastar as divergências (Tema 929/STJ), julgou-se, em outubro de 2020, o EREsp 1.413.542/RS. Na ocasião, foi estabelecida a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passa a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro.
12. Na hipótese, as rés agiram de forma contrária à boa-fé objetiva ao aplicar reajustes abusivos ao contrato de plano de saúde celebrado com os apelantes. Como destacado ao longo do voto, não houve transparência e informação na indicação dos índices aplicados. Nesse contexto, não há que se falar em engano justificável. Após verificação dos valores na fase de liquidação, as rés/apeladas devem restituir em dobro a quantia paga a maior.
13. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
14. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade. As peculiaridades do caso demonstram que não houve ofensa aos direitos da personalidade dos autores.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.